Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. INDENIZAÇÃO APLICÁVEL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO DO TAC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tem previsão na Lei no 7.347/1985, art. 5o, § 6o (Lei da Ação Civil Pública), que dispõe ser possível a qualquer dos legitimados “(...) tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.”
2. No caso dos autos, o apelado assinou TAC com o Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em que se comprometeu a indenizar os consumidores lesados pelo desconto em duplicidade das parcelas de seus empréstimos consignados, tanto na folha de pagamento, quanto na conta corrente.
3. Realizado o desconto indevido na conta corrente do apelante, realizou-se a hipótese de incidência do TAC, tornando devido o pagamento da quantia descontada em dobro, bem como a multa prevista no instrumento contratual, em benefício do apelante.
4. Tendo em vista a previsão no TAC de imediata devolução dos valores em dobro e pagamento da indenização devida ao consumidor, independentemente de pedido expresso, tem-se a situação de inadimplemento do apelado desde o desconto indevido, operado em junho de 2019, termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes sobre a quantia devida ao apelante.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.